Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-48.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014430-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 009.461.101-74 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

Condenação por dano moral fixada em valor incapaz de alcançar a necessária finalidade pedagógica à parte agressora e reparatória à parte ofendida.

Embora a parte recorrente não possua única anotação é de se observar que não concorre elevado número de anotações posteriores, sendo possível concluir que o valor fixado ficou aquém do devido para fins de reparar o dano moral experimentado pelo recorrente.

Não se descurando da inteligência da Súmula nº 29 da TRU do Estado de Mato Grosso que determina a consideração da existência de anotações posteriores, incapazes de afastar o dano, porém computadas para o fim de estabelecimento do valor da condenação a parte anota duas outras anotações, o que não se revela capaz de mitigar intensamente a quantificação do dano, tal como foi feito pela sentença recorrida.

Majoração da reparação moral que encontra aplicação no cotejo da prova e das circunstâncias aplicáveis à fixação do
quantum
devido a título de reparação civil por dano moral.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1014430-48.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.123,62 (quatro mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).

2) Determinar que o reclamado providencie o cancelamento da anotação restritiva.

3) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da obtenção do extrato (
30/03/2023
), haja vista que o comprovante vinculado à exordial não informa a data da inclusão do apontamento.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de que seja majorada a condenação por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1014430-48.2023.8.11.0002 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica que deve ostentar.

A sentença reconheceu a ilegalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, declarando a sua inexistência e condenando a recorrida ao pagamento do montante de R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida tenha fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano:

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar ainda ao princípio da razoabilidade a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalto que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso,
a parte autora possui 02 (dois) apontamentos adicionais
(Id. 115795502), o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

De ver-se que o juízo a quo aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em apertada mitigação tão só pelo fato de que existem outras duas anotações em seu desfavor.

De fato a quantificação do dano moral deve estar lastreada, dentre outros elementos, também pela existência de anotações posteriores, sendo inclusive esse o entendimento vertido pela Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aprovada em 06-junho-2023
, cuja redação colaciono
:

“SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Entretanto, tal dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Assim, ainda que se considere que em nome da parte existem outras duas anotações, tal não é o suficiente para reduzir a reparação ao montante aplicado na sentença recorrida.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e ainda assim pela existência de outras duas anotações, fundamentando-se ainda nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente que, embora não mencione a respeito, pode ter tais anotações como indevidas e igualmente alcançar sucesso em suas declarações é que entendo suficiente a majoração da reparação moral para o montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC (IBGE) desde a presente data (Súmula nº 362) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Oportuno registrar que referido valor se adequa às circunstâncias dos autos e, com maior cabimento, em face da existência de outras duas anotações posteriores àquela que é objeto da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
.

Sem condenação em honorários por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023